Tribunal: TJMT
Processo: 1039989-60.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039989-60.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ACÕRDÃO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA– ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por VRG LINHAS AEREAS S.A contra acórdão que negou provimento ao Apelo que julgou improcedentes a ação que visava a anulação da multa aplicada.

Em síntese, alega o Embargante que houve omissão do acórdão ao deixar de considerar o faturamento apresentado pela Embargante para mensuração do varro da multa.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja sanado o vício de omissão com o acolhimento dos presentes embargos.

Sem contrarrazões. (id. 138134668)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante alega que houve vício de omissão porque não foi analisado a ausência do faturamento da empresa para aplicação da multa.

Neste aspecto, restou consignado no acórdão embargado:

“(...)

verifica-se que a decisão foi bem fundamentada esclarecendo com a indicação de dispositivos e as circunstâncias que levaram a fixação do valor da multa, conforme se infere do seguinte trecho da decisão proferida pela turma recursal:

(...)

Por fim, a recorrente afirma que houve inobservância ao Principio da Proporcionalidade , tendo em vista a imposição de multa no valor de R$ 300.000,00 ( trezentos mil reais). Cumpre retificar a informação aqui trazida , haja vista que a pena base era nesse valor, e com a atenuante aplicada (primareidade), a sanção ficou arbitrada em R$ 200.000,00 ( duzentos mil reais), conforme verso da folha 89.Convém salientar que a sanção pecuniária está prevista no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor e seus critérios esculpidos no art. 57 da mesma Lei. Ao fixar a sanção o nobre Conciliador de Defesa do Consumidor do Procon/MT, se pautou pela gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. Embora a legislação determine a aplicação de sanção pela mera infração às normas de defesa do consumidor, independentemente de natureza coletiva ou individual, cediço que existe uma grande coletividade de consumidores sujeitos ao SAC e a penalização pela má prestação desse serviço, possui caráter inibitório e pedagógico com objetivo de que os SAC’s se tornarem mais ágeis para atender seus usuários com dignidade, celeridade e cordialidade, refletindo em diminuição das reclamações e aumentando a satisfação dos consumidores. A decisão administrativa ao fixar o valor da multa levando em consideração a gravidade da infração em lesar norma s editadas com o objetivo de regulamentar um serviço que praticamente incide, em algum momento, na maior parte dos consumidores brasileiros, não se demonstra desarrazoada, e nem tampouco desproporcional. Outrossim, haja vista que a infração do item 01 foi considerada insubsistente por esta relatora, permanecendo a infração do item 02, faz-se necessário o recálculo do valor. Dessa forma, em razão da infração cometida no item 02 do auto de infração (fls. 02 e 03), fixo a pena base em detrimento da autuada VRG LINHAS AEREAS S.A. no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Em face da circunstância atenuante prevista no artigo 25, inciso II , ser infrator primário, do Decreto Federal 2181/97, diminiu-se a pena base em 1/3 ( um terço), quanto seja, o valor de R$ 50.000,00 ( cinquenta mil reais), diminuição ess a em cumprimento ao artigo 8º, incisos I e II, parágrafo 2º da Instrução Normativa 01/2005 SETEC/PROCON. Dessa forma, reformo o valor da multa aplicada à autuada VGRLINHAS AEREAS S.A, que fica no montante de R$ 100.000,00 9 cem mil reais)”

Desta sorte, verifica-se que foram consideradas e analisadas todas as circunstâncias agravantes e atenuantes para fixar o valor da multa aplicada, demonstrando que a penalidade aplicada está dentro do patamar de razoabilidade e proporcionalidade estabelecido no ordenamento jurídico.” (id. 9150582)

Com efeito, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022